Tribunal: TJPA
Processo: 0809807-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809807-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: ANDRIO CARDOSO FIGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS,
BIS IN IDEM
E FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DA ORDEM. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO E DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Seção de Direito Penal que não conheceu de
Habeas Corpus
impetrado em favor do embargante, por reconhecer a utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio e de revisão criminal, diante do trânsito em julgado da condenação, consignando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

2. O embargante sustenta omissões no julgado, alegando ausência de enfrentamento individualizado das teses relativas à dosimetria da pena, especialmente quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício, à valoração das circunstâncias judiciais dos crimes de homicídio e de posse e porte de arma de fogo, à ocorrência de
bis in idem
e à fundamentação da fração de redução aplicada ao homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aptas a justificar sua integração ou modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de matéria já decidida.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do
Habeas Corpus
, concluindo pela inadequação da via eleita em razão do trânsito em julgado da condenação e da necessidade de reexame aprofundado da dosimetria da pena e do contexto fático-probatório da ação penal originária.

6. Houve manifestação expressa acerca da inexistência de flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício, inexistindo omissão quanto ao ponto.

7. As alegações relativas à personalidade do agente, às consequências do homicídio, às circunstâncias judiciais dos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, à ocorrência de
bis in idem
e à fração de redução aplicada ao homicídio privilegiado foram suficientemente enfrentadas, tendo o acórdão consignado que a análise aprofundada dessas matérias demandaria reexame incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
.

8. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

9. O inconformismo da defesa com o resultado do julgamento não configura vício integrativo e não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

10. Consideram-se enfrentadas as matérias suscitadas para fins de prequestionamento, quando a decisão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não constituindo instrumento apto à rediscussão do mérito do julgamento. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica submetida ao colegiado, ainda que não examine individualmente todos os argumentos apresentados pela parte. 3. A pretensão de reavaliar a dosimetria da pena e os fundamentos da condenação transitada em julgado, sob o pretexto de sanar omissões inexistentes, não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619, 621 e seguintes e 654, §2º; CP, arts. 59, 68 e 121, §1º e §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 29.01.2026; TJPA, Embargos em Habeas Corpus Criminal nº 0825184-84.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 24.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por Andrio Cardoso Figueira, em face do Acórdão ID 36554649, proferido pela Seção de Direito Penal, que, à unanimidade, não conheceu do
Habeas Corpus
nº 0809807-39.2026.8.14.0000,

por entender configurada a utilização do
writ
como sucedâneo de recurso próprio e de revisão criminal, consignando, ainda, a inexistência de flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

Em razões recursais (ID 36790683), o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão embargado, afirmando que o colegiado teria deixado de enfrentar, de forma individualizada, as teses defensivas deduzidas na impetração originária acerca da alegada ilegalidade da dosimetria da pena fixada na Ação Penal nº 0819662-88.2023.8.14.0051.

Argumenta que não teria ocorrido manifestação específica quanto à possibilidade de concessão da ordem de ofício diante das ilegalidades apontadas na primeira fase da dosimetria; que o acórdão não teria examinado a alegada inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar a vetorial personalidade no crime de homicídio, baseada nas expressões “envolvimento com fatos graves” e “verdadeiro armamento ilegal”; que teria deixado de apreciar a tese de indevida valoração das consequências do homicídio, fundamentada na juventude da vítima e no sofrimento dos familiares; que não teria enfrentado as alegadas ilegalidades relativas às circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, consequências e circunstâncias dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003; que teria permanecido sem análise a tese de ocorrência de
bis in idem
decorrente da utilização reiterada dos mesmos elementos fáticos para exasperação de diversas vetoriais; e que não teria ocorrido pronunciamento específico acerca da suficiência da fundamentação empregada para aplicação da fração mínima de diminuição decorrente do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para concessão da ordem de ofício e consequente redimensionamento da pena, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos arts. 59 e 68 do Código Penal e dos arts. 619 e 654, §2º do Código de Processo Penal.

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer circunstanciado pela rejeição dos Embargos de Declaração (ID 37248285).

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à alegada ausência de enfrentamento individualizado das teses defensivas relativas à dosimetria da pena e à possibilidade de concessão da ordem de ofício.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado (julgado na 27ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, de 19/05 a 21/05/2026), para que a Corte rememore os seus fundamentos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO E DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, §1º e §2º, IV do Código Penal, bem como pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

2. A impetração sustenta a existência de ilegalidades na primeira fase da dosimetria, alegando fundamentação genérica e inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais, ocorrência de
bis in idem
e ausência de fundamentação adequada quanto à fração de redução aplicada em razão do privilégio reconhecido pelo Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade do
Habeas Corpus
como instrumento de rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) a eventual existência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a autorizar a concessão excepcional da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sobretudo quando a condenação já transitou em julgado, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia evidente.

5. No caso concreto, verificou-se o trânsito em julgado da condenação para acusação e defesa, com arquivamento do feito originário e expedição das respectivas guias definitivas à execução penal.

6. As alegações defensivas demandam aprofundado reexame da fundamentação sentencial, das circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença e do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a estreita via do
Habeas Corpus
.

7. Não se evidenciou, de plano, ilegalidade manifesta na dosimetria da pena, uma vez que a sentença apresentou fundamentação concreta para a exasperação da pena-base, com referência às circunstâncias do crime, dinâmica delitiva, utilização de arma de fogo, perseguição da vítima e consequências do delito.

8. A discussão acerca da fração de redução aplicada em razão do homicídio privilegiado envolve juízo valorativo inserido na discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, inviabilizando o reconhecimento de constrangimento ilegal evidente pela via estreita do
writ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. O
Habeas Corpus
não constitui via adequada para rediscussão da dosimetria da pena após o trânsito em julgado da condenação, quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal. 2. A revisão de critérios de individualização da pena que demande reexame aprofundado do contexto fático-probatório é incompatível com a estreita via do
writ
constitucional. 3. Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou nulidade manifesta, inviável a concessão da ordem de ofício”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621 e seguintes; CP, art. 121, §1º e §2º, IV; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 855233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, HC 809070/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa, destinando-se a sanar vícios internos da decisão judicial. Não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, nem para provocar novo julgamento da causa sob o pretexto de omissão.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado não conheceu do
Habeas Corpus
por reconhecer sua utilização como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, destacando que a condenação já havia transitado em julgado e que a pretensão defensiva demandava reexame da dosimetria da pena, da fundamentação sentencial e do contexto fático-probatório da ação penal originária.

Também foi expressamente consignado que não havia flagrante ilegalidade, nulidade manifesta ou teratologia apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.

Portanto, não houve omissão quanto à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício, como alegado nos embargos. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de ilegalidade manifesta. O inconformismo da defesa com essa conclusão não configura vício sanável pela via dos aclaratórios.

Quanto à alegação de omissão relativa à vetorial personalidade no crime de homicídio, fundada nas expressões “envolvimento com fatos graves” e “verdadeiro armamento ilegal”, também não se verifica vício no julgado. O acórdão assentou que a revisão das circunstâncias judiciais valoradas na sentença exigiria incursão aprofundada na dinâmica dos fatos, nos elementos reconhecidos pelo Conselho de Sentença e na fundamentação da condenação, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
, sobretudo após o trânsito em julgado.

O mesmo raciocínio se aplica à alegação de omissão quanto às consequências do homicídio, relacionadas à juventude da vítima e ao sofrimento dos familiares. A análise pretendida pela defesa exigiria rediscutir a idoneidade da valoração judicial realizada na sentença condenatória, matéria própria de recurso adequado ou revisão criminal, e não de
Habeas Corpus
manejado após a formação da coisa julgada.

Também não procede a alegação de omissão quanto às vetoriais referentes aos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003. O acórdão embargado examinou a tese de forma global e suficiente, consignando que as insurgências relativas à culpabilidade, personalidade, consequências e circunstâncias dos delitos demandariam reavaliação da dosimetria e do suporte fático-probatório da sentença, o que inviabiliza o manejo do
writ
como substitutivo de revisão criminal.

A defesa pretende, em verdade, que este Colegiado reexamine cada vetor judicial da pena-base, substituindo o juízo valorativo realizado na sentença por nova análise de mérito. Tal pretensão extrapola os limites dos embargos de declaração.

No tocante ao alegado
bis in idem
, igualmente não há omissão. O acórdão embargado mencionou expressamente que a impetração sustentava a ocorrência de dupla valoração e concluiu que a verificação dessa tese exigiria exame aprofundado da sentença, da dinâmica do crime, das qualificadoras reconhecidas e das circunstâncias concretas da condenação, providência incompatível com a via eleita. A rejeição da tese, ainda que em fundamentação sintética, não se confunde com ausência de manifestação.

Quanto à fração de redução do homicídio privilegiado, o acórdão também foi claro ao assentar que a discussão envolve juízo valorativo inserido na discricionariedade vinculada do magistrado sentenciante, não sendo possível reconhecer, de plano, constrangimento ilegal evidente pela via estreita do
Habeas Corpus
. Assim, inexiste omissão a ser suprida.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Foi exatamente o que ocorreu.

Os embargos, portanto, buscam rediscutir o mérito do julgamento e obter efeito infringente sem a existência de vício integrativo. Os efeitos modificativos somente são admissíveis quando decorrentes do saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade efetivamente existente, o que não se verifica.

Nesse sentido:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.
II. QUESTÃO DISCUTIDA
2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.
III. RAZÕES PARA DECIDIR 3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.
4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.
5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos. 6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados
. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas. (TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026) (grifos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
, ao fundamento de perda superveniente do objeto, diante da realização de audiência admonitória e da constatação de custódia em estabelecimento compatível com o regime semiaberto fixado na sentença. 2. A defesa sustenta omissão e contradição quanto à persistência do alegado constrangimento ilegal, à suposta falha estatal na localização do apenado e à ausência de apreciação de pedidos subsidiários, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise da alegada persistência do constrangimento ilegal e dos pedidos subsidiários; (ii) contradição ao reconhecer a perda superveniente do objeto; e (iii) possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 619 do CPP, destinando-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito. 5. O acórdão embargado reconheceu expressamente a perda superveniente do objeto do habeas corpus, em razão da regularização da situação fática no curso da execução penal, com a realização de audiência admonitória e a confirmação de custódia em regime compatível. 6. Inexistência de omissão quanto aos pedidos subsidiários, pois o reconhecimento da perda do objeto prejudica a análise de quaisquer pleitos correlatos, ante a ausência de interesse processual. 7. Ausência de contradição interna no julgado. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não autoriza a atribuição de efeitos infringentes
. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
. (TJPA - EMBARGOS EM
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0825184-84.2025.8.14.0000 34968564, Seção de Direito Penal, Rel. Des. JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data do julgamento: 24/03/2026) (grifos).

Quanto ao prequestionamento, registro que a matéria foi analisada à luz dos arts. 59 e 68 do CP e dos arts. 619, 621 e seguintes e 654, §2º do CPP, sendo desnecessária manifestação expressa e individualizada sobre todos os dispositivos invocados quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026